Tribunal: TRF3
Processo: 5001406-88.2020.4.03.6130
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
121/575)

5001406-88.2020.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001406-88.2020.4.03.6130

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CONDE NETO DROGARIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADOLPHO BERGAMINI - SP239953-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE ATÉ 14/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), bem como da modulação de efeitos posteriormente fixada. O impetrante busca o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições e o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de juízo de retratação para adequação do acórdão ao entendimento do STF no Tema 985, especialmente quanto à modulação dos efeitos que estabeleceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020, bem como se subsiste o direito à compensação dos valores recolhidos anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR, sob o regime da repercussão geral (Tema 985), reconhece a natureza remuneratória do terço constitucional de férias gozadas e afirma a legitimidade da incidência de contribuição social sobre essa verba.

4. O STF, ao julgar os embargos de declaração no referido recurso extraordinário, modula os efeitos da decisão, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, de modo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente se torna exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. A modulação estabelece que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, subsiste a regra geral de não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sendo possível a recuperação do indébito quando a controvérsia foi judicializada antes do marco temporal fixado.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 20/03/2020, anteriormente ao marco temporal definido pelo STF, razão pela qual o contribuinte mantém o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, conforme tese firmada pelo STF no Tema 985.

2. Em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF, a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente ocorre a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 tem direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001406-88.2020.4.03.6130

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: CONDE NETO DROGARIA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADOLPHO BERGAMINI - SP239953-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OSASCO/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 251793701), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 270082181), consoante aresto assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, GILRAT E DE TERCEIROS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU DOENÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. COMPENSAÇÃO.

1. A natureza do aviso prévio indenizado não é salarial, já que não é pago em retribuição ao trabalho prestado ao empregador e sim como ressarcimento pelo não gozo de um direito concedido pela lei de, mesmo sabendo da demissão, ainda trabalhar na empresa por um período e receber por isso.

2. O C. STJ firmou o entendimento no julgamento do REsp no 1.230.957/RS de que os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ostentam natureza indenizatória.

3. No julgamento do Tema 985 da repercussão geral, o egrégio Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”, a superar o posicionamento até então definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.230.957/RS sob o regime do artigo 543-C do CPC. Nesse RE 1.072.485 o STF assentou “a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas”.

[...]

16. DESPROVIMENTO à apelação da impetrante e PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário apenas para que a compensação observe os termos do voto.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001406-88.2020.4.03.6130, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/05/2022, Intimação via sistema DATA: 30/05/2022)

Em decisão datada de 17/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 360627818).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 20/03/2020, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 15/09/2020. DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE ATÉ 14/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas. Os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), bem como da modulação de efeitos posteriormente fixada. O impetrante busca o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições e o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de juízo de retratação para adequação do acórdão ao entendimento do STF no Tema 985, especialmente quanto à modulação dos efeitos que estabeleceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias apenas a partir de 15/09/2020, bem como se subsiste o direito à compensação dos valores recolhidos anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR, sob o regime da repercussão geral (Tema 985), reconhece a natureza remuneratória do terço constitucional de férias gozadas e afirma a legitimidade da incidência de contribuição social sobre essa verba.

4. O STF, ao julgar os embargos de declaração no referido recurso extraordinário, modula os efeitos da decisão, atribuindo-lhes eficácia ex nunc, de modo que a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente se torna exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito.

5. A modulação estabelece que as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

6. Para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, subsiste a regra geral de não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sendo possível a recuperação do indébito quando a controvérsia foi judicializada antes do marco temporal fixado.

7. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 20/03/2020, anteriormente ao marco temporal definido pelo STF, razão pela qual o contribuinte mantém o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. Incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, conforme tese firmada pelo STF no Tema 985.

2. Em razão da modulação de efeitos fixada pelo STF, a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente ocorre a partir de 15/09/2020.

3. O contribuinte que ajuizou ação antes de 15/09/2020 tem direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão